Tribunal: TJBA
Processo: 8000615-16.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO
CRIMINAL Nº.:
8000615-16.2025.8.05.0274

COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA-
BA.

APELANTE: ANDERSON DAS DORES OLIVEIRA

ADVOGADOS:
JAMILLE SALOMAO SILVA - OAB BA 65.994 E AELIO TEIXEIRA SANTANA FILHO - OAB BA 38.000

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
MARCELO PINTO DE ARAÚJO

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA

RELATOR (A): DE
SEMBARGADOR
J
U
LIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
S
PREVISTO
S
NO
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N°. 11.343/2006
E ARTIGO 16 DA LEI Nº. 10826/03, NA FORMA DO ARTIGO 70 DO CPB.

1) APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (MAIS DE 4 KG DE COCAÍNA) E APREENSÃO SIMULTÂNEA DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, COM 09 (NOVE) MUNIÇÕES 9 MM E
50 (
CINQUENTA
)
MUNIÇÕES CALIBRE 38. ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
PRECEDENTES
DO STJ.
IMPROVIMENTO.

2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
. PRESO PREVENTIVAMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMPARO LÓGICO NA MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
PRÉVIA.
PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA.
IMPROVIMENTO.

3) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

4
)
CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8000615-16.2025.8.05.0274
,
oriunda da Comarca de Vitória
da Conquista
/BA., tendo como Apelante
ANDERSON DAS DORES OLIVEIRA

e,
Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

do Recurso e

NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
, c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR